Tribunal: STF
Processo: Rcl 49486
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Barueri/SP alega violação, por parte do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, à determinação de suspensão nacional dos atos decisórios de mérito exarada pela ministra Cármen Lúcia, na qualidade de Presidente desta Corte, no âmbito da Pet n. 7.001 (posteriormente reautuada para SIRDR n. 1).



    Narra o reclamante a impetração, na origem, de mandado de segurança em face da União Federal a fim de ver declarada a titularidade do ente municipal sobre o produto do Imposto de Renda Retido na Fonte incidente sobre os valores pagos a pessoas físicas e jurídicas em razão do fornecimento de bens e serviços, independentemente da classificação destas como servidores ou empregados públicos municipais.



    Relata ter o Juízo da 3ª Vara Federal de São José dos Campos/SP deferido pedido de medida liminar para suspender, cautelarmente, a exigibilidade dos créditos tributários controvertidos, em decisão que veio a ser reformada, em sede de agravo de instrumento interposto pela União Federal, pelo Tribunal Regional Federal 3ª Região, sob o fundamento de ter o pronunciamento do Juízo singular desrespeitado a decisão de sobrestamento oriunda da Pet n. 7.001.



    Sustenta o Município reclamante, nos presentes autos, ter o Tribunal Regional extrapolado o âmbito de incidência da ordem de sobrestamento, a qual não abarcaria decisões concessivas de tutela de urgência.



    Pede, por esse motivo, a suspensão liminar dos efeitos da decisão oriunda do TRF da 3ª Região e, no mérito, sua cassação.



    É o Relatório. 



    2. Passo a apreciar o pedido de medida cautelar deduzido nestes autos.



    Entendo pertinente transcrever integralmente o dispositivo da ordem de sobrestamento exarada na Pet 7.001 e indicada nestes autos como paradigma de confronto:



    Pelo exposto, considerando o princípio da segurança jurídica, defiro o requerimento de suspensão dos atos decisórios de mérito de controvérsia constante de todos os processos, individuais ou coletivos, em curso no território nacional, que versem sobre a questão objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 5008835- 44.2017.4.04.0000, admitido no Tribunal Regional Federal da Quarta Região (§ 4º do art. 1.029 do Código de Processo Civil), mantendo-se a possibilidade jurídica de adoção dos atos e das providências necessárias à instrução das causas instauradas ou que vierem a ser ajuizadas e do julgamento dos eventuais pedidos distintos e cumulativos deduzidos. (grifei)



    Como se pode verificar, a ordem de sobrestamento circunscreveu-se aos “atos decisórios de mérito”, reguardada a possibilidade de prolação de decisões relativas a parcelas distintas do pedido ou necessárias à instrução dos feitos.



    Entendo, ao menos nesse juízo preambular, que as decisões concessivas de tutela de urgência, seja por não representarem incursão no mérito da causa, seja por amoldarem-se às hipóteses excepcionais mencionadas na parte final da determinação em análise, refogem aos limites da ordem de sobrestamento proferida na Pet n. 7.001.



    De fato, não se pode pretender que a ordem de suspensão nacional vinculada a Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas retire dos órgãos integrantes do Poder Judiciário o poder-dever de determinar, com base no poder geral de cautela, medidas voltadas à conservação do objeto litigioso, com o escopo de resguardar o resultado útil do processo sujeito à sua jurisdição. 



    Essa compreensão é reforçada pela norma constante do art. 982, § 2º, do CPC, a qual, ao tratar da suspensão dos processos sujeitos à sistemática do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, assim preceitua: 



    Art. 982. Admitido o incidente, o relator:



    I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso;



    [...]



    § 2º Durante a suspensão, o pedido de tutela de urgência deverá ser dirigido ao juízo onde tramita o processo suspenso.



    Admitida a possibilidade jurídica de pedidos de tutela de urgência serem apreciados quando da suspensão determinada por relator de Tribunais de segundo grau (hipótese tratada no dispositivo supra referido), não vejo razões para conferir tratamento jurídico distinto em casos de extensão da ordem de suspensão a todo o território nacional por força de decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, nos moldes no art. 1.029, § 4º, do diploma processual.



    Presente essa linha de intelecção, entendo assistir plausibilidade jurídica à tese aventada pela parte reclamante, no sentido de que o Tribunal Regional Federal da 3ª Região teria extrapolado a ordem de sobrestamento em tela, conferindo-lhe alcance não deduzível de seus termos.



    Anote-se, por fim, que em 11 de outubro de 2021 o Plenário desta Suprema Corte julgou o mérito do RE n 1.293.453, interposto no âmbito do IRDR n. 5008835- 44.2017.4.04.0000, e fixou a seguinte tese: 



    Pertence ao Município, aos Estados e ao Distrito Federal a titularidade das receitas arrecadadas a título de imposto de renda retido na fonte incidente sobre valores pagos por eles, suas autarquias e fundações a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de bens ou serviços, conforme disposto nos arts. 158, I, e 157, I, da Constituição Federal.



    3. Desse modo, sem prejuízo da reapreciação da matéria no julgamento do mérito, defiro o pedido de medida liminar, para restaurar os efeitos da decisão de primeiro grau concessiva de tutela de urgência e suspender a exigibilidade do crédito tributário objeto do processo administrativo n. 15746-720.424.2020-08. 



    4. Comunique-se.



    5. Solicitem-se informações à autoridade reclamada (CPC, art. 989, I).



    6. Cite-se a parte beneficiária (CPC, art. 989, III).



    7. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator